Tribunal: TJBA
Processo: 8014217-57.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014217-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ROBERTO JOSHUA CORDEIRO TRINDADE e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP. APONTADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E MANTIVERAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO VERIFICADO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. DECISÕES LASTREADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE QUE, POR SI SÓS, NÃO ENSEJAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARGUÍDA INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. TESE JÁ APRECIADA E RECHAÇADA POR ESTA TURMA JULGADORA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A Impetrante alega vício de fundamentação das decisões que amparam a prisão preventiva do Paciente. A argumentação não merece ser acolhida. Da leitura das decisões, constatada a materialidade e os indícios suficientes de autoria, o Douto Juízo de Primeiro Grau decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva do Paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime supostamente perpetrado. 2. No aludido contexto, extrai-se, para além do atendimento às formalidades legais, o delineamento dos requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, do CPP, concernentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, em face dos indicativos da prática do crime de homicídio qualificado, bem como a motivação expressa quanto à inadequação do estabelecimento de medidas cautelares de natureza diversa, que não foram desacreditados pelo Impetrante. 3. A Impetrante alega, ainda, fragilidade dos indícios de autoria. O pleito não pode ser conhecido. É que, quando da análise da prisão temporária, por meio do Habeas Corpus n. 8042822-47.2023.8.05.0000, da relatoria do eminente Des. João Bôsco de Oliveira Seixas, esta Turma Julgadora já se posicionou acerca da existência de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como sobre as alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente não serem aptas, in casu, à concessão da liberdade ou à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A fundamentação exposta no Acórdão desta Turma não logrou ser desconstituída nas razões do mandamus. 4. Por fim, vale consignar que a audiência de instrução e julgamento já foi designada pelo Juízo a quo para data próxima de 07/05/2024. 5. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8014217-57.2024.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício de Roberto Joshua Cordeiro Trindade. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.